Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES.
1. De regra, o condômino não pode realizar obras que alterem a fachada do edifício ou que comprometam a estrutura do edifício, máxime sem prévia aprovação de projeto para autorizar a reforma pretendida.
2. Os documentos coligidos aos autos permitem afirmar, prima facie, que o agravante deu início a obras de reforma sem autorização do condomínio agravado.
3. Tratando-se de obra irregular realizada em desconformidade com as normas impostas pelo condomínio, cabível a paralisação imediata, independentemente da comprovação de danos efetivos à estrutura da edificação, a fim de resguardar a segurança de todos os moradores.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.